Tribunal: STF
Processo: HC 195303
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que denegou ordem de habeas corpus. (eDOC 26)
    Nas razões recursais, aponta-se contradição da decisão impugnada, sob o argumento de que os fatos novos por ela referidos (sentenças condenatórias entre outubro e dezembro de 2017) não seriam novos – e, portanto, também não contemporâneos ao decreto prisional – mas apenas a confirmação de uma premissa relativa a fatos ocorridos em 2013. (eDOC 29)
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    A apontada contradição decorre da má compreensão do embargante quanto ao raciocínio exposto na decisão, que considera como fato novo, apto a motivar a prisão preventiva decretada em sentença, a prolação de sentenças condenatórias em outras ações penais, independentemente da data dos fatos delituosos nelas imputados ao paciente.
    Assim, a decisão embargada não padece de qualquer contradição.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 620, § 2º, do CPP e art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente